Tribunal: TJMT
Processo: 0000968-16.2013.8.11.0059
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000968-16.2013.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[KARINA BARBOSA SIMAO BARROS - CPF: 835.726.781-53 (APELADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 37.465.317/0001-03 (APELANTE), AMANDA DE SOUZA MELO - CPF: 032.723.831-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GILBERTO LOUREDO DA SILVA - CPF: 859.893.981-15 (ADVOGADO), NATHALIA CAROLO DO NASCIMENTO - CPF: 022.127.371-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
- MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU –
MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDORA PÚBLICA – CARGO DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO – INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS FINANCEIRAS – POSSE EM OUTRO CARGO EFETIVO – PROFESSORA

–
SUPRESSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA SEM O DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO
-

IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ASSEGURAR O CONTRADITÓRIO E A AMPA DEFESA -

SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 5o, LV, da Constituição Federal “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

Conforme entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, a Administração Pública deve observar o devido processo legal para desconsiderar as situações jurídicas constituídas que repercutem no âmbito dos interesses individuais dos administrados.

Logo, mostra-se ilegal e abusivo o ato administrativo, de forma unilateral, que revoga vantagens financeiras concedidas a servidor público pela própria Administração Pública,

por direta ofensa aos ditames constitucionais e infraconstitucionais, na hipótese em que não fora oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

A sentença deve ser

mantida em seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte,
M.M. Dr. Thalles Nobrega Miranda Rezende de Brito
, no Mandado de Segurança no
968-16.2013.811.0059,
impetrado por
KARINA BARBOSA SIMÃO BARROS
contra ato tido por ilegal praticado pelo
PREFEITO DO

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGÚ.

A sentença em reexame concedeu a segurança para anular o Decreto no 121/2012, do município de São José do Xingu, que revogou a incorporação salarial concedida à impetrante e determinou o reestabelecimento do pagamento, bem como o ressarcimento dos valores que a impetrante deixou de receber a partir da data da impetração do
mandamus
(ID 2227149).

Inconformado, o ente municipal recorre sob o argumento, em preliminar, de inadequação da via eleita, porquanto o remédio constitucional não é substituto de ação de cobrança.

No mérito, afirma que a impetrante é servidora municipal e a incorporação das vantagens financeiras do cargo efetivo de Auxiliar de Administração
- adquiridas após exercício em cargos em comissão, conforme lhe confere a legislação local -
foi revogada após tomar posse em outro cargo efetivo municipal decorrente de êxito em concurso público.

Assevera que a incorporação de vantagens financeiras decorrentes de exercício em cargo em comissão, prevista na Lei Orgânica Municipal, não coaduna com os princípios constitucionais vigentes. Além disso, não há prova de que a apelada cumpriu o lapso temporal de exercício do cargo em comissão, conforme exigido pela inconstitucional lei municipal.

Consigna que a Administração Pública pode anular seus próprios atos quando eivados de nulidade, com arrimo nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal.

Sustenta que, embora seja resguardado o tempo de serviço público da apelada no cargo anterior, houve quebra do vínculo em decorrência da posse em outro cargo efetivo. Logo, não pode levar para o novo cargo incorporação adquirida em cargo anterior, do qual já exonerada.

Por isso, requer o provimento do apelo para reformar a r. sentença objurgada (ID 2227182).

A apelada contrarrazoou o recurso rechaçando as alegações aventadas nas razões recursais (ID 222723766).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do apelo (ID 2622829).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz De Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Com relação à preliminar de
inadequação da via eleita, suscitada pelo apelante, não prospera.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Assim, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No caso posto, o cerne do
mandamus
consiste em saber se é ou não legal o Decreto Municipal no 121/12, que revogou a incorporação das vantagens financeiras concedidas à impetrante pela própria Administração em razão de exercício de cargo em comissão, conforme previsto na Lei Orgânica Municipal, sem o devido processo legal.

Logo, trata-se de ação com escopo de ver reconhecido o direito à incorporação e não somente receber parcelas correspondente às vantagens financeiras, como quer crer o apelante.

Portanto, rejeito a preliminar.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte,
no Mandado de Segurança no
968-16.2013.811.0059,
impetrado por
KARINA BARBOSA SIMÃO BARROS
em face de ato praticado pelo
PREFEITO DO

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGÚ.

A sentença reexaminada concedeu a segurança para anular o Decreto no121/2012, do município de São José do Xingu, que revogou a incorporação salarial concedida à impetrante e determinou o reestabelecimento do pagamento pelo padrão do novo cargo, bem como o ressarcimento dos valores que a impetrante deixou de receber a partir da data da impetração do
ma ndamus
(ID 2227149).

O ente municipal, irresignado, aventa, preliminarmente, inadequação da via eleita, porquanto o remédio constitucional não é substitutivo de ação de cobrança.

No mérito, argui que a apelada, servidora municipal, não pode a levar a incorporação das vantagens financeiras concedidas quando no exercício do cargo efetivo de Auxiliar da Administração
, por exercício em cargo em comissão -
para novo cargo em que foi investida após êxito em concurso público.

Pois bem. O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da sentença atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A controvérsia gira em torno de saber se há possibilidade ou não de revogação pelo município de São José do Xingu de incorporação de vantagens financeiras concedidas à impetrante, enquanto ocupava o cargo efetivo de Auxiliar de Administração, decorrente do exercício de cargo em comissão, sem o devido processo legal, porque tomou posse em outro cargo efetivo naquela municipalidade após aprovação em concurso público.

Consta que a impetrante, ora apelada, Auxiliar de Administração do município de São José do Xingu tomou posse em 06/01/1998 (ID 2226764).

Ressai que, após o exercício de cargos em comissão, o ente municipal, com fundamento no artigo 84 da Lei Orgânica Municipal, lhe concedeu incorporação das vantagens financeiras do cargo em comissão no efetivo de Auxiliar de Administração em 29/02/2012 (ID 2226637/2226665).

Veja o que regulamenta o artigo 84 da Lei Orgânica do Município de São José do Xingu:

“Art. 84
– O servidor com mais de 10 (dez) anos de efetivo exercício que tenha exercido ou venha a exercer, a qualquer título, cargo ou função que lhe proporcione remuneração superior à do cargo de que seja titular ou função para a qual foi admitido, incorporará 100% (cem por cento) dessa diferença de remuneração.”

Sucede que, após aprovação em novo concurso, a apelada tomou posse no cargo de Professora de Pedagogia do referido município e teve revogada por meio do Decreto Municipal no 121/12, sem prévio procedimento administrativo que lhe assegurasse o contraditório e a ampla defesa, a incorporação das vantagens financeiras adquirida ainda quando exercia o cargo de Auxiliar de Administração (ID 2226684).

Veja que
a municipalidade não formalizou prévio procedimento administrativo ao ato de revogação da incorporação da apelada, em observância ao devido processo legal.

O artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal,
dispõe que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

O contraditório e a ampla defesa vêm igualmente assegurados nos arts. 4o, 24, “caput”, e 40, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.692/02, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública do Estado de Mato Grosso, e art. 10, inciso X, da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso.

Veja que o benefício já havia sido incorporado por ato anterior da própria Administração, a apelada já percebia há alguns meses a respectiva vantagem financeira, caso em que não se mostra razoável sua revogação sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

Não se discute a possibilidade da Administração Pública, em atenção ao princípio da autotutela, rever seus próprios atos supostamente eivados de ilegalidade.

Ao Poder Judiciário não é dado o direito de adentrar na discricionariedade da Administração Pública quanto à revogação de seus atos. Contudo, no caso posto, não foi observada a estrita legalidade e tal inobservância leva à nulidade do ato.

Como não foram oportunizados o contraditório e a ampla defesa a servidora pública municipal, ora apelada, caracterizado está o descumprimento da norma inserta no art. 5°, LV, da Constituição Federal, reproduzida na Constituição e legislação estaduais.

Assim, em que pese ter a recorrente explanado as razões que motivaram o ato de revogação unilateral, deve ser reconhecida a respectiva nulidade, por ausência do devido processo legal.

Nesse sentido é entendimento adotado pelos Tribunais, inclusive dessa e. Corte de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO - SEGURANÇA CONCEDIDA.

Conforme entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, a Administração Pública deve observar o devido processo legal para desconsiderar as situações jurídicas constituídas que repercutem no âmbito dos interesses individuais dos administrados.

No caso em apreço, verifica-se que a Administração Pública promoveu a redução do adicional de insalubridade percebido pela Impetrante, na qualidade de servidora pública estadual, integrante do sistema prisional, bem como determinou o estorno dos valores já pagos, sem prévio processo administrativo, o que, de fato, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A redução do adicional do adicional de insalubridade da remuneração da Impetrante, sem a instauração de processo administrativo, gerou, em linha de princípio, inegável ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais que deveriam ter sido respeitados pela Administração Pública, posto que o ato combatido inegavelmente afetou desfavoravelmente a esfera jurídica do mesmo.

Não se trata aqui de discutir se a Impetrante têm ou não direito à gratificação reduzida, nem tampouco negar à Administração Pública o poder-dever de autotutela dos seus atos, com a possibilidade de anulá-los ou revogá-los quando eivados de nulidades ou quando inconvenientes aos seus interesses, desde que respeitada a defesa do interessado e preservado o devido processo legal, garantias fundamentais da Constituição da República.

É flagrante a ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal no ato de redução unilateral do pagamento do adicional de insalubridade de servidor do sistema prisional, o que atrai o entendimento sufragado na repercussão geral firmada no RE594296.

(N.U 1000055-24.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA. FUNÇÕES GRATIFICADAS INCORPORADAS SOB A RUBRICA VANTAGEM PESSOAL PERMANENTE (VPP). CORTE NOS VENCIMENTOS. INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO COM OFERTA DE CONTRADITÓRIO E DE AMPLA DEFESA AO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 54 DA LEI FEDERAL No 9.784/99. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. 1. Não merece qualquer reparo o julgado que enfrentou claramente a matéria e fundamentou a decisão. 2. Estando ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC, inviável é o acolhimento dos embargos de declaração, porquanto o recurso eleito não se presta para fim de prequestionamento da matéria. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Cível No 70083294256, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 18/12/2019)

Portanto, com acerto agiu o juízo de origem ao julgar procedente a pretensão, razão por que é caso de manutenção da r. sentença por seus próprios termos.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial
,
MANTENHO

a sentença em reexame e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021